Tribunal: TJMT
Processo: 0001328-54.2017.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Recurso Inominado: 0001328-54.2017.8.11.0044
Recorrente: SIGNEY FRANCISCO DOS SANTOS
Embargado: MUNICIPIO DEPARANATINGA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. OMISSÃO. SERVIDOR DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – AGENTE ADMINISTATIVO. DIFERENÇA DE 11,98% REFERENTE À URV. DIREITO RECONHECIDO PELA LEI MUNICIPAL No 1.624/2018. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo entendimento do C. STF, quando do julgamento do RE 561.836-RN, com repercussão geral, a existência de leis posteriores reestruturando a carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV.
2. Assim, a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor é o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação.
3. No caso concreto a Lei Municipal no 1.624/2018 realizou a restruturação da carreira dos servidores Municipais, bem como a ação foi proposta dentro do prazo prescricional.
5. Recurso provido para acolher o pedido de pagamento das diferenças de 11,98% sobre os pagamentos efetivados no curso do processo até a implantação do reajuste delimitado pela LEI MUNICIPAL 1624/2018
6. Decisão monocrática em razão do disposto no art. 932, V, “a”, do Código de Processo Civil e Súmula 11 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
RELATÓRIO:
Egrégia Turma;
Trata-se de recurso inominado interposto em razão da sentença de improcedência prolatada na ação formulada pelo Recorrente SIGNEY FRANCISCO DOS SANTOS, visando o recebimento da diferença salarial decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para a URV.
Inconformado, o Recorrente SIGNEY FRANCISCO DOS SANTOS, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para reconhecer o direito ao pagamento das diferenças de 11,98% sobre os pagamentos efetivados no curso do processo até a implantação do reajuste delimitado pela LEI MUNICIPAL 1624/2018.
Em contrarrazões (Id 37940966), o Recorrido MUNICIPIO DEPARANATINGA suscita prejudicial de prescrição, com fundamento no Decreto Federal 20.910/32 e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.
É o que merece registro.
DECISÃO MONOCRÁTICA:
Na espécie, a decisum recorrida comporta reforma, porquanto houve omissão acerca das disposições insertas na Lei Municipal n. 1.624/2018.
Nos termos da aludida legislação, o Poder Executivo está autorizado a conceder “aumento salarial aos professores de Paranatinga para equiparação do Piso nacional dos Professores, em atendimento às disposições da Lei Federal no 11.738/2008, através da implantação de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) de acréscimo no salário base de todos os professores municipais provenientes da medida provisória no 434 de 27 de fevereiro de 1994, quando instituiu programa de estabilização econômica através da criação da nova moeda que permitiu a transição da moeda CRUZEIRO REAL para o REAL” (artigo 1o, Lei Municipal n. 1.624/2018).
Em outras palavras, a lei municipal reconheceu a defasagem salarial, e, via de consequência, o servidor tem o direito de perceber todos os valores retroativos ao ajuizamento da ação, respeitada a prescrição quinquenal.
Demais disso, por serem valores mensais e de trato sucessivo, a partir do ajuizamento da ação até o momento da implantação relativa ao mês de junho de 2018, também são devidos os reflexos da incidência da incorporação pleiteada (11,98%) sobre a remuneração normal, férias e 13o salário.
No mesmo sentido é o entendimento adotado nesta E. Turma Recursal, litteris:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – PROFESSOR – DIFERENÇA DE 11,98% REFERENTE À URV – DIREITO RECONHECIDO PELA LEI MUNICIPAL No 1.624/2018 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (0002522-89.2017.8.11.0044, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 08/06/2020)
RECURSO INOMINADO – URV – DIFERENÇAS – AUSÊNCIA DE RECOMPOSIÇÃO – LEI MUNICIPAL QUE RECONHECE A DEFASAGEM – IMPLANTAÇÃO A PARTIR DE 26/06/2018 – DIREITO AOS VALORES DOS ÚLTIMOS 05 (CINCO) ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO ATÉ A IMPLANTAÇÃO PELA LEI – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Existindo a edição da Lei 1624/2018, datada de 26/06/2018, determinando a implantação dos valores da URV, reconhecendo a defasagem salarial que perdurou ao longo dos anos, cabe ao servidor o direito de percepção dos valores das diferenças de 11,98% em relação aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, bem como, dos que se venceram no decorrer da demanda até a implantação em data de 26/06/2018. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (0002725 -51.2017.8.11.0044, Relator: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 02/09/2019)
Posto isso, CONHEÇO do presente Recurso, pois tempestivos e, no mérito, DOU PROVIMENTO, monocraticamente, ao recurso interposto pelo Recorrente SIGNEY FRANCISCO DOS SANTOS para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, a fim de:
a) condenar o MUNICÍPIO DE PARANATINGA/MT a incorporar à remuneração do servidor Recorrente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, no importe de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), bem como os valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, devendo a incorporação incidir, também, sobre quaisquer verbas percebidas no referido período (subsídio, terço constitucional de férias e 13o salário).
b) Condenar o Município de Paranatinga/MT, ao pagamento também das diferenças de 11,98% sobre os pagamentos efetivados no curso do processo até a implantação do reajuste delimitado pela LEI MUNICIPAL 1624/2018, incidindo também sobre o subsídio, terço constitucional de férias e 13o salário.
Esses valores deverão ser acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada pagamento realizado a menor, observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos na data da propositura da presente demanda.
Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a Embargante/Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.
Preclusa a via recursal, devolva-se o feito à comarca de origem.
É como voto.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO